Tribunal: STF
Processo: Rcl 60709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e Processual penal. Reclamação. ADIs 4109 e 3360. Prisão temporária. Fundamentação idônea. Inadequação da reclamação como sucedâneo recursal ou instrumento de dilação probatória.



1. No julgamento das ADIs 3360 e 4109, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei nº 7.960/1989, estabelecendo os requisitos, cumulativos, para a decretação da prisão temporária.



2. A autoridade reclamada decretou a prisão temporária do requerente em conformidade com os parâmetros descritos pelo Plenário do STF. 



3. Inadequação do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou instrumento de dilação probatória. 



4.  Reclamação a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Henrique Marcos Ferreira e Randson Barbosa da Silva, em face de ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe/PE.



2. Os autores alegam que o ato reclamado viola a autoridade das decisões proferidas pelo STF, no julgamento das ADIs 4.109/DF e 3.360/DF, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. Para tanto, afirmam que a prisão temporária decretada em desfavor dos requerentes foi deferida por decisão “abstrata e genérica; desprovida de elemento empírico do caso penal”.



3. Com essa argumentação, os reclamantes postulam o deferimento de liminar para revogar a prisão temporária dos reclamados. 



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, assim como o parecer ministerial público, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



7. A parte reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.109 e 3.360, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. Ações que estampam a seguinte ementada: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    I – A parte autora não desenvolveu fundamentação jurídica mínima a amparar o pedido de inconstitucionalidade dos arts. 3º e seguintes da Lei 7.960/1989. Falta de causa de pedir. Ação conhecida somente no tocante à impugnação dos artigos 1º e 2º da Lei em comento. 



    II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 



    III – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 



    IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 



    V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 



    VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 



    VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 



    VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento).



    IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade.



    X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018.



    XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 



    XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 



    XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 



    XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada a` gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



8. No caso, não tenho como acolher a tese de violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF nos paradigmas invocados pela parte reclamante. Reproduzo, a propósito, os fundamentos lançados na decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe/PE:



    [...] O Representante Ministerial representou pela PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados HENRIQUE MARQUES FERREIRA e RANDSON BARBOSA DA SILVA, em razão dos fortes indícios da participação dele homicídio de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CPB) tendo como vítima Elton Victor da Silva, fato ocorrido no dia 10 de março de 2023, figurando os investigados como os mandantes do crime.



     Assim relatados, passo a decidir. 



    A representação oferecida pela autoridade policial merece ser acolhida. Analisando os requisitos previstos no artigo 1º da Lei 7.960/89, observo que demonstrou fundadas razões de autoria de crime elencado na alínea c, inciso III do supracitado artigo em relação ao representado. 



    Satisfaz-se também o requisito de que trata o artigo 1ª, I, da Lei 7.960/89, uma vez que os autos do caderno inquisitivo demonstram que a medida é pertinente e indispensável à conclusão das investigações. Nesse viés, emanam dos autos razões concretas suficientemente hábeis ao deferimento da prorrogação da custódia temporária, com fundamento no art. 2º da Lei nº 7.960/89, restando demonstrando nas peças investigativas a extrema e comprovada necessidade da medida, impondo a concessão da medida vindicada. 



     Corroboro com os fundamentos elencado no parecer retro, quando alega o Promotor que a prisão temporária dos representados foi requerida pela autoridade policial e deferida por esse Juízo em 05 de maio de 2023 (ID 132149885). Os mandados de prisão foram cumpridos no dia 17 de maio de 2023 (ID 133573906 – pág. 14, HENRIQUE; ID 133573908 – pág. 13, RANDSON), avizinhando-se o término do prazo legal de 30 (trinta) dias.



     Ocorre que a investigação ainda está em andamento e a prisão cautelar continua sendo necessária ao seu êxito. 



    Nesse sentido, apesar do inquérito policial ter sido relatado em 13 de abril do corrente ano, e posteriormente encaminhado ao MP, o Parquet requisitou diligências complementares em expediente datado de 24 de maio de 2023, cuja efetivação estão em curso pela polícia judiciária.



     Diante do exposto, DECRETO A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados HENRIQUE MARQUES FERREIRA e RANDSON BARBOSA DA SILVA, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 



    Expeçam-se mandados de prisão, entregando-se à autoridade policial pelo menos duas vias, uma das quais deverá ser entregue ao autuado como nota de culpa.



     Anote-se no mandado de prisão que o preso temporário deverá ser informado de seus direitos constitucionais pela autoridade policial (art. 2º, § 6º, da Lei 7.960/89) e permanecer separado dos demais detentos (art. 3º da Lei 7.960/89); bem como que, decorrido o prazo da detenção temporária, sem prorrogação, o preso deverá ser imediatamente colocado em liberdade. [...].



9. Nessas condições, considero suficientemente demonstrados os pressupostos necessários para a prorrogação da prisão temporária dos ora reclamantes, na linha da orientação fixada pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 3.360 e 4.109. 



10. O exame das peças que instruem este processo revela que a prorrogação da prisão temporária se afigura, no caso, imprescindível para as investigações do inquérito policial, havendo sido apresentadas fundadas razões com relação à concreta participação dos requerentes nos fatos criminosos em apuração. 



11. Cabe ressaltar que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, provocando o exame antecipado, pelo STF, de questões a serem submetidas a exame das instâncias judicantes competentes, a partir dos meios ordinários cabíveis. Veja-se, nessa linha, a ementa da Rcl 13.626-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator